Tribunal: TJDFT
Processo: 0709286-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709286-70.2020.8.07.0007 RECORRENTE: JOSÉ LUCIANO BEZERRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. DECOTE DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio do in dubio pro societate. 2. Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, havendo dúvidas acerca da autoria recomenda-se que o réu seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, cuja competência decorre de norma constitucional. 3. Se as provas produzidas na fase da investigação policial e os depoimentos colhidos foram valoradas, sob o crivo do contraditório, são elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva, mantem-se a pronúncia. 4. As qualificadoras não devem ser afastadas quando existentes elementos que indicam sua ocorrência, cabendo ao Conselho de Sentença o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, e 413, caput e § 1o, do Código de Processo Penal, sustentando que os depoimentos das testemunhas são insuficientes para subsidiar a comprovação de indícios da autoria e de participação do crime, razão pela qual a despronúncia é medida que se impõem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, e 413, caput e § 1o, do Código de Processo Penal, porquanto a análise da tese recursal (despronunciar o recorrente por ausência de indícios suficientes de autoria e participação no crime) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030